Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu da Apelação por ofender o princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. Saber se a Apelação deve ou não ser conhecida.
III. Razões de decidir
3. O Autor/agravante não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida, nem demonstrou a razão de o julgamento ser cassado ou reformado, por inobservância ao princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo Interno não provido. Unânime.